Tribunal: TJPA
Processo: 0046984-31.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046984-31.2012.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: EDILSON DA SILVA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE DIÁRIAS A POLICIAL MILITAR EM MISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA. DESLOCAMENTO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo DETRAN/PA contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por policial militar da reserva remunerada, que pleiteou o pagamento de diárias referentes a deslocamentos realizados em cumprimento ao Convênio nº 017/2009, celebrado entre o DETRAN/PA e a Polícia Militar, para ações de fiscalização de trânsito em diversos municípios do Estado. A sentença condenou o DETRAN/PA ao pagamento do valor de R$ 20.282,73, corrigido monetariamente, acrescido de honorários advocatícios de 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o DETRAN/PA possui legitimidade passiva para responder pela cobrança de diárias prevista em convênio com a Polícia Militar; (ii) se há comprovação suficiente dos deslocamentos realizados e do cumprimento das exigências legais para o recebimento das diárias; (iii) se o valor fixado na sentença merece reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA foi rejeitada, à luz do disposto na cláusula quinta do Convênio nº 017/2009, que expressamente atribui à autarquia a obrigação de pagamento das diárias aos policiais escalados.

4. A documentação apresentada (ofícios, escalas, planilhas de deslocamento e requerimentos) comprova os deslocamentos do autor e o cumprimento do serviço pactuado, nos termos da Lei Estadual nº 5.119/1984.

5. A natureza indenizatória da verba afasta a exigência de apresentação de notas fiscais ou comprovantes de hospedagem, bastando a comprovação do afastamento da sede funcional.

6. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia ao DETRAN/PA o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu.

7. Aplicação dos princípios constitucionais da legalidade, moralidade administrativa e vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública, em consonância com a jurisprudência consolidada do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O DETRAN/PA possui legitimidade passiva para responder por cobrança de diárias previstas em convênio firmado com a Polícia Militar, quando os deslocamentos são realizados em sua demanda.

2. É devido o pagamento de diárias a policial militar da reserva que comprova o efetivo afastamento da sede funcional para cumprimento de missões de fiscalização, independentemente da apresentação de notas fiscais ou comprovantes de despesas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de Apelação e, no mérito, negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Edilson da Silva Barbosa, Policial Militar da reserva remunerada, que pleiteia o pagamento de diárias relativas a deslocamentos realizados para o interior do Estado em razão de missões de fiscalização de trânsito.

Na origem, o autor alegou que, por força do Convênio nº 17/2009 firmado entre a Polícia Militar e o DETRAN/PA, foi designado para atuar como agente de fiscalização de trânsito em diversos municípios paraenses nos anos de 2009, 2010 e 2012, sem que tivesse recebido as diárias correspondentes ao período. Apontou um total de R$ 20.282,73 como valor devido, com fundamento na Lei Estadual nº 5.119/84 e na cláusula quinta do referido convênio, que atribui ao DETRAN/PA a responsabilidade pelo pagamento das diárias aos policiais escalados.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando o DETRAN/PA ao pagamento do valor pleiteado, devidamente corrigido e acrescido de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o DETRAN/PA suscitou, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o vínculo funcional do autor é com o Estado do Pará, de modo que eventuais pagamentos deveriam ser realizados pela Polícia Militar, e não pela autarquia.

No mérito, sustentou a ausência de comprovação dos deslocamentos efetivamente realizados e da formalização de requerimentos de diárias, bem como impugnou o valor da condenação.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento da apelação, com a consequente reforma da sentença.

Em contrarrazões (ID 22431702), o recorrido defendeu a manutenção integral da sentença, aduzindo que as provas constantes dos autos são suficientes para demonstrar os deslocamentos realizados e que o convênio firmado atribui ao DETRAN/PA o dever de efetuar o pagamento das diárias.

Argumentou que o recurso se limita a rediscutir matéria já decidida, sem trazer novos elementos capazes de infirmar a conclusão do juízo a quo.

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a sentença está em consonância com as provas dos autos e com a jurisprudência deste Tribunal, especialmente diante da previsão expressa do convênio firmado entre as instituições públicas envolvidas, o qual estabelece a obrigação do DETRAN/PA quanto ao pagamento das diárias.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso de apelação e passo à análise das razões.

Trata-se de Recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que julgou procedente a ação de cobrança de diárias.

Verifico que a demanda trata do fato de policial militar destacado ao batalhão de polícia rodoviária ter realizado deslocamentos para atender ao Convênio n.º 017/2009, celebrado entre a Polícia Militar e o DETRAN, contudo, não recebeu os valores correspondentes às diárias realizadas.

Preliminarmente, quanto à alegação de ilegitimidade passiva do DETRAN, tenho a ponderar que, nitidamente, os deslocamentos foram realizados para atender demandas do DETRAN, e o convênio foi celebrado para também permitir essa movimentação de policiais militares.

Desse modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade do DETRAN.

No mérito, tenho a ponderar que, pelas informações constantes nos autos, que o apelado realizou viagens para atender ao Convênio n.º 017/2009, inclusive o Comandante da CIPRv solicitou, por diversas vezes à diretoria do DETRAN que efetuasse o pagamento de diárias, bem como o requerimento dos períodos ao qual foi destacado para desempenhar a fiscalização.

Conforme, os documentos anexados à inicial que demonstram claramente que a Polícia militar pleiteava o pagamento dos valores ao DETRAN, o que corrobora ao entendimento de que a responsabilidade pelo pagamento de tais diárias era do Departamento de Trânsito.

O presente caso deve ser analisado à luz dos princípios constitucionais da legalidade (art. 37, caput, CF/88), da moralidade administrativa e da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública, bem como sob a égide do direito à indenização pelo serviço efetivamente prestado (art. 5º, incisos V e X da CF/88).

É imperioso lembrar que o agente público, ainda que da reserva, tem direito ao recebimento de valores devidos quando colocado à disposição da Administração para o cumprimento de funções públicas, principalmente quando os serviços foram efetivamente prestados e reconhecidos pela própria instituição.

A
Lei Estadual nº 5.119/1984
prevê expressamente no art. 1º:

“Art. 1° - Diárias são indenizações destinadas a atender às despesas extraordinárias – de alimentação e pousada e são devidas aos policiais-militares durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para a realização de cursos e ou estágios de interesse da Polícia Militar do Estado.”

A natureza
indenizatória
da verba dispensa a apresentação de notas fiscais ou comprovantes de hospedagem, exigindo-se apenas a
comprovação do afastamento da sede funcional
, a qual foi
satisfatoriamente cumprida
pelo apelado com a juntada de escalas, ofícios e planilhas de deslocamento, todas assinadas por autoridades militares competentes.

Ademais, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, caberia ao DETRAN/PA o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como a inexistência de deslocamento, o pagamento integral ou qualquer irregularidade. Nada obstante, o apelante não logrou êxito em desconstituir os documentos apresentados pelo apelado.

Destarte, comprovado o deslocamento dos policiais militares e não tendo ocorrido alguma das hipóteses excludentes descritas no artigo 4º da referida norma, é devido o pagamento das diárias.

Conforme consolidado pela jurisprudência desta E. Corte, trago os julgados:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA. POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SUA SEDE. CONVÊNIO N° 017/2009 FIRMADO ENTRE O DETRAN/PA E A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. ÔNUS DA CONTESTAÇÃO DA PROVA PERTENCENTE AO DETRAN/PA NO SENTIDO DE DEMONSTRAR QUALQUER DAS HIPÓTESES QUE TORNARIAM INDEVIDO O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS. O ENTE ESTADUAL NÃO SE DESINCUMBIU DE TAL ÔNUS PROBATÓRIO. PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. As diárias deverão ser pagas ao militar que se afastar, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território nacional que não seja a sua sede. Cabe ressaltar que as diárias, que possuem caráter indenizatório, se justificam quando preenchidos os requisitos previstos na norma. Logo, não havendo necessidade de comprovação das despesas, mas tão somente do deslocamento do militar.

2. Do exame dos documentos carreados aos autos, restou cristalino o efetivo deslocamento do militar, ora apelado. Nesse passo, caberia ao DETRAN/PA, trazer elementos probatórios que desconstituíssem as alegações trazidas pelo autor, o que não o fez.

3. Considerando que o serviço pelo militar fora realizado, e ainda, que o sistema normativo jurídico proíbe a prática de locupletamento por parte da Administração, mormente quando verificada a existência do débito, faz-se imperiosa a manutenção da sentença.

4.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010956-30.2013.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PAGAMENTO DE DIÁRIAS. CONVÊNIO Nº 017/2009 CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E O COMANDO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SUA SEDE. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO DETRAN QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE TAL OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. UNÂNIME.

I- Preliminar de Ilegitimidade Passiva. O convênio celebrado é claro no sentido de que o pagamento das diárias caberia ao Detran. Preliminar rejeitada.

II- Restou incontroverso nos autos o deslocamento da requerente para vários Municípios do Estado do Pará, para auxiliar no serviço de fiscalização de rodovias, conforme pactuado no Convênio firmado entre a Polícia Militar e o Detran.

III- Por outro lado, o DETRAN/PA não logrou êxito em demonstrar qualquer das hipóteses que tornaria indevido o pagamento das diárias requeridas.

IV- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Decisão Unânime.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0060245-63.2012.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/03/2020)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, ratificando a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação e da padronização da jurisprudência desta E. Corte de Justiça.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, datado conforme registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 27/05/2025